Tribunal: TJSP
Processo: 1513951-16.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Apelação – Furto simples – Acusada que adentrou estabelecimento comercial (supermercado) e de lá subtraiu dois produtos, avaliados em R$ 146,16 – Materialidade e autoria delitiva comprovada durante a instrução processual – Conjunto probatório seguro acerca da responsabilidade penal – Defesa que postula reconhecimento da atipicidade da conduta, seja por crime impossível, seja pelo princípio

Ementa:
Apelação – Furto simples – Acusada que adentrou estabelecimento comercial (supermercado) e de lá subtraiu dois produtos, avaliados em R$ 146,16 – Materialidade e autoria delitiva comprovada durante a instrução processual – Conjunto probatório seguro acerca da responsabilidade penal – Defesa que postula reconhecimento da atipicidade da conduta, seja por crime impossível, seja pelo princípio da insignificância – Pleitos que não comportam acolhimento – Existência de câmeras e agentes de segurança que não inviabilizam, por si só, a subtração – Inteligência da Súmula 567, do STJ – Princípio da insignificância que não se aplica, uma vez que a acusada é reincidente, fazendo do crime seu meio de vida – Crime de furto que se consuma com a mera inversão de posse da coisa alheia móvel – Jurisprudência – Penas corretamente fixadas – Regime semiaberto que se revela adequado ao caso concreto – Prisão domiciliar – Impossibilidade – Acusada que não preenche os requisitos necessários - Apelação desprovida.